Tribunal: TJSP
Processo: 1014630-72.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Apontamento da dívida prescrita na plataforma "Serasa Limpa Nome" – Extinção da ação por falta de interesse de agir – Verificação das condições da ação à luz da Teoria da Asserção – Extinção afastada – Causa madura – Ausência de

Ementa:

APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Apontamento da dívida prescrita na plataforma "Serasa Limpa Nome" – Extinção da ação por falta de interesse de agir – Verificação das condições da ação à luz da Teoria da Asserção – Extinção afastada – Causa madura – Ausência de impugnação especifica quanto à existência de relação jurídica entre as partes – Autor que se limita a afirmar que não se lembra do débito inscrito no "Serasa Limpa Nome" – Inexistência de controvérsia acerca da prescrição da dívida – Débito prescrito para cobrança judicial – Possibilidade, porém, de sua cobrança extrajudicial – Precedentes do STJ – Portal que tem por objetivo negociação da dívida pendente – Ausência de cobrança vexatória – "Serasa Limpa Nome" que é programa destinado à negociação de dívidas diretamente entre as partes, sem publicidade a terceiros – Ausência de abalo aos direitos da personalidade – Indenização indevida – DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – Mera cobrança que não enseja reparação por danos morais, com "score" interno que depende da iniciativa do devedor para aceitação de negociação, sem o condão de impor qualquer negativação ou restrição ao crédito haja vista desprovido de consulta pública que não resulta em gravame moral indenizável – Ação julgada improcedente – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
A prescrição não implica em desaparecimento da obrigação em si, mostrando-se possível a cobrança da dívida extrajudicialmente. Sistema "Serasa Limpa Nome", sem acesso público que não se confunde com restrição ao crédito ou negativação. Não há confundir cadastro de inadimplentes de órgão de proteção ao crédito com portal de renegociação de dívidas pela internet denominada Serasa Limpa Nome, restrita a dívidas vencidas há mais de cinco anos.